Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-59.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E UTILIDADE. PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. AUSENTE. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. RELAÇÃO ENTRE OS ACIONISTAS. CARÁTER INTUITU PERSONAE. QUEBRA DE CONFIANÇA. PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. 2.1. Assim, tratando-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária, cujo processamento não admite cumulação de pedidos indenizatório, não há se cogitar em legitimidade passiva de terceiro estranho ao quadro de acionistas.
3. Revela-se possível a dissolução parcial de sociedade anônima de capital fechado, em que prepondere o liame subjetivo entre os acionistas, ao fundamento de quebra da affectio societatis.
4. Recursos conhecidos e não providos.